Tribunal: STF
Processo: ARE 1238904
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão que possui a seguinte ementa:
    “Apelação Cível - Administrativo Ação Ordinária Oficiais de Justiça Pretensão de restabelecimento de gratificação que foi incorporada aos proventos em razão da nova LCE nº 1.111/2010, considerando-se a discriminação da gratificações tal como era antes do advento das alterações legislativas Sentença de improcedência Recurso dos autores Desprovimento de rigor.
    Restabelecimento de gratificação pelo Regime Especial de Trabalho Judicial (RETJ) - Inexistência de direito adquirido a determinado enquadramento no regime jurídico-administrativo - Redução de proventos não demonstrada Precedentes desta E. Corte de Justiça e dos Tribunais Superiores.
    Sentença mantida Recurso desprovido” (pág. 33 do doc. eletrônico 5).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, ofensa aos arts. 1° e 5°, XXXVI, da mesma Carta (págs. 19-27 do documento eletrônico 7).
    Mediante o despacho contante do documento eletrônico 11, o Presidente do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução destes autos ao Tribunal de origem para observância dos procedimentos previstos no art. 1.030, I e II, do Código de Processo Civil, em razão do RE 563.965-RG/RN (Tema 41).
    O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com base no julgamento do Tema 41 da repercussão geral pelo Supremo, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação. 
    Por sua vez, o órgão colegiado de origem manteve o acórdão recorrido em acórdão assim ementado:
    “Apelação cível - Ação Ordinária Oficiais de Justiça - Pretensão de restabelecimento de gratificação incorporada aos proventos por força de nova legislação (LCE nº 1.111/2010) - Juízo de retratação do art. 1.030 do NCPC (Recurso Especial e Extraordinário) - Nova conclusão ao Relator por ordem do DD. Presidente da Seção de Direito Público e por determinação do C. STF - Aceitação da conclusão, sem alteração do r. Julgado - Entendimento firmado no E. STF no RE nº 563.965/RN Tema nº 41 que fixou a tese de que não há direito adquirido a regime jurídico desde que respeitado o princípio da irredutibilidade de vencimentos - V. Acórdão mantido” (pág. 6 do doc. eletrônico 14).
    Os recorrentes interpuseram novo recurso extraordinário fundado no art. 102, III, a, da Constituição, no qual alega ofensa aos arts. 1°; 5°, XXXVI; e 102, § 3°, da mesma Carta (págs. 11-19 do documento eletrônico 14).
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Verifico, de início, que os recorrentes, apesar de afirmarem a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstraram as razões pelas quais entendem que a questão discutida nestes autos seria relevante sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas desta Corte:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF.
    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.
    3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
    4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.009.564-AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma - grifei).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C.C. ARTIGO 327, § 1º, DO RISTF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1.135.152-AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma - grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF.
    II - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.102.012-AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma - grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.
    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores” (RE 993.775-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma - grifei).
    Outrossim, observo que o art. 1° da Constituição não foi prequestionado. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios opostos não tiveram a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. Com essa orientação, cito o ARE 772.836-AgR/PE, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, assim ementado:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 
    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.
    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.
    3. Agravo regimental não provido”.
    Além disso, quanto à alegada violação do art. 5°, XXXVI, da Constituição Federal, esta Corte, em regra, entende ser inadmissível a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por também configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Com esse entedimento, cito o ARE 936.459-AgR/RJ, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, assim ementado: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. direito Civil. Vagas de garagem. Demarcação. direito de propriedade. Alegação de violação do direito adquirido e do ato jurídico perfeito. Prequestionamento. Ausência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 
    1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.
    2. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o conceito dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontra na Constituição Federal, senão na legislação ordinária.
    3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise do conjunto fático-probatório da causa ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF.
    4. Agravo regimental não provido”.
    Por fim, observa-se que o entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada pelo Plenário desta Corte quando do julgamento do RE 563.965-RG/RN, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Tema 41, no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos: 
    “EMENTA: DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO: AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR N. 203/2001 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: CONSTITUCIONALIDADE. 
    1. O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídico.
    2. Nesta linha, a Lei Complementar n. 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, conseqüentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração.
    3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento” (RE 563.965-RG/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno).
    Ademais, para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 desta Corte, e da legislação local aplicável ao caso (Leis Complementares 516/1987 e 1.111/2010), de modo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Inviável o recurso. Nesse sentido: 
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO POLICIAL MILITAR. 
    1. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    2. IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS: IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL).
    3. NATUREZA DA GRATIFICAÇÃO: CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL (SÚMULA N. 280). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI 809.617-AgR/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma). 
    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Percepção da Gratificação de Atividade (GAP) e da Gratificação de Habilitação (GHPM) pelos Policiais Militares do Estado da Bahia. Ausência de repercussão geral. Precedentes. 
    1. O Plenário da Corte, em sessão realizada por meio eletrônico, no exame do ARE nº 685.053/BA, Relator o Ministro Ayres Britto, tema 605, concluiu pela ausência de repercussão geral da discussão relativa à percepção da Gratificação de Atividade (GAP) e da Gratificação de Habilitação (GHPM) pelos Policiais Militares do Estado da Bahia, dado o caráter infraconstitucional da matéria.
    2. Agravo regimental não provido” (ARE 925.589-AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator